Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
2. O embargante alegou omissão e contradição quanto à fundamentação sobre a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo correção monetária e juros de mora, sustentando que tal prática configuraria anatocismo e bis in idem.
3. Requereu também o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a alegação de que a aplicação da taxa SELIC configura capitalização indevida (anatocismo) e bis in idem; (ii) analisar a compatibilidade da Resolução CNJ no 303/2019 com a Constituição Federal e a EC no 113/2021; (iii) avaliar o atendimento ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de bis in idem e anatocismo, esclarecendo que a taxa SELIC, por sua natureza, não implica cumulação indevida de encargos, pois substitui outros índices de correção e juros.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida — compreendendo o principal corrigido e os juros de mora — está em conformidade com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, foi considerada constitucional, não havendo decisão judicial que suspenda seus efeitos ou determine a suspensão dos processos que a aplicam.
8. O pedido de prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo o principal corrigido e os juros de mora, não configura anatocismo.
A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, é compatível com a Constituição Federal e com a EC no 113/2021.
O prequestionamento é considerado atendido pela simples interposição dos embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 3o da EC no 113/2021; art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2002620, 0744873-38.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão 2002579, 0704982-73.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT.